Tribunal: TJSP
Processo: 2286417-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegações de nulidade da penhora e de impenhorabilidade de bem móvel. Alienação do veículo. Perda superveniente do objeto. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão pela qual,

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegações de nulidade da penhora e de impenhorabilidade de bem móvel. Alienação do veículo. Perda superveniente do objeto. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, foram rejeitadas alegações de prescrição intercorrente, nulidade de intimação da penhora e impenhorabilidade de bem móvel, determinando o prosseguimento da execução com manutenção da constrição do veículo. A parte agravante sustentou impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho e nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal, diante da revogação de mandato anterior, bem como ocorrência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve perda superveniente de objeto quanto às matérias relativas à intimação da penhora e à impenhorabilidade do bem móvel; e (ii) se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A alienação do veículo objeto da alegação de nulidade da intimação e de impenhorabilidade de instrumento de trabalho acarreta a perda superveniente do interesse recursal.
4. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, não se verifica a configuração dos requisitos legais, nos termos do art. 924, V, do CPC, especialmente porque não houve inércia da exequente e foram realizadas diligências para a satisfação do crédito, embora infrutíferas. Aplica-se a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.604.412/SC, segundo a qual o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação do exequente e não se configura quando há movimentação útil do processo, ainda que sem sucesso.
5. A pretensão de cobrança de mensalidade escolar sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC), aplicável também à execução (Súmula 150/E. STF), lapso temporal não transcorrido no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:"1. A alienação do bem penhorado acarreta a perda superveniente do objeto recursal quanto à discussão sobre a validade da penhora e a impenhorabilidade. 2. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente pelo prazo legal, o que não se configura quando há diligências processuais para satisfação do crédito, ainda que frustradas. 3. A nova disciplina da prescrição intercorrente introduzida pela Lei no 14.195/2021 somente se aplica a partir da data de sua publicação, não podendo retroagir com prejuízo à parte exequente. 4. A execução prescreve no mesmo prazo da ação que originou o título executivo judicial."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4o, 924, V e 1.056; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 14.195/2021, art. 58, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018; TJSP, Apelação no 0524780-41.2000.8.26.0100, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 26.06.2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2152473-34.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 20.07.2023; TJSP, Apelação Cível 1004630-80.2014.8.26.0038, Relator Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 14/07/2025; STF, Súmula 150.